Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724545-60.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICAN AIRLINES INC EMBARGADO: DANIEL STEPHANE COSTA ZENNI, LARISSA VALENCA DUARTE ZENNI, A. V. Z., M. E. V. Z., DECOLAR. COM LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O AMERICAN AIRLINES INC. e DANIEL STEPHANE COSTA ZENNI, LARISSA VALENCA DUARTE ZENNI, A. V. Z. e M. E. V. Z. submeteram à homologação o acordo de fls. 1/3 ID 30572914. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que requereu a manifestação dos Embargados menores, através de seus representantes legais, justificando as vantagens obtidas com a composição. Os Embargados reiteraram, através da petição de ID 31338959, o desejo de compor com a Embargante. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação, sobretudo porque o acordo reverterá em prol do núcleo familiar e o débito remanescente será demandado dos demais Recorridos (DECOLAR. COM LTDA. e GOL LINHAS AEREAS S.A.). Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator